Tribunal: TJSP
Processo: 2079256-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Insurgência da autora – Cabimento - Elementos dos autos que permitem enquadrar a parte na condição de necessitada - RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indeferimento do pedido de tutela de urgência para que o réu cessasse os descontos efetivados na conta bancária da autora –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Insurgência da autora – Cabimento - Elementos dos autos que permitem enquadrar a parte na condição de necessitada - RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indeferimento do pedido de tutela de urgência para que o réu cessasse os descontos efetivados na conta bancária da autora – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência de preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) – Autora que confessa a celebração de empréstimo com a instituição financeira, sem, contudo, juntar aos autos o instrumento do contrato ou explicitar os termos da avença - Razoabilidade do indeferimento da liminar, a fim de se privilegiar o contraditório – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.